Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-40.2019.8.26.0062
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento - Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento - Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação - Inteligência do art. 196 da CF/88 - Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados - Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001034-40.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA TEREZA LONGO MAURICIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001034-40.2019.8.26.0062 -Voto no 35.493
2
Voto no 35.493
Remessa necessária n. 1001034-40.2019.8.26.0062
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrida: Maria Tereza Longo Mauricio
Interessados: Diretor do Departamento de Saúde de Bariri
Comarca: Bariri
Remessa necessária Mandado de Segurança Fornecimento
de medicamento - Sentença concessiva da segurança

Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes

Desprovimento de rigor.
O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde
é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em
todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da
incidência de doenças, como também à melhora das condições
e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do
direito à vida e sua preservação - Inteligência do art. 196 da
CF/88 - Responsabilidade solidária dos entes federados -
Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência
do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E.
Tribunal Decisão que, ademais, não afronta a autonomia
estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao
Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários não são observados - Ônus de sucumbência
adequadamente arbitrados.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 92/94, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Bariri, nos autos de Mandado de
Segurança impetrado por Maria Tereza Longo Mauricio contra ato tido por
coator do Diretor do Departamento de Saúde de Bariri, assim decidiu:
"CONCEDO A SEGURANÇA para tornar definitiva a liminar de fl. 38 e
determinar à autoridade impetrada que proceda à entrega da medicação
indicada no relatório médico anexado à inicial, ou os respectivos fármacos
genéricos que contenham idêntico princípio ativo daqueles que constam na
prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade de ingestão, sob pena
de apuração de crime de desobediência, remessa dos autos ao Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001034-40.2019.8.26.0062 -Voto no 35.493
3
Público para apuração de eventual improbidade administrativa, sem prejuízo
de fixação de multa diária".
Suscitada a Remessa Necessária, sem recurso pelas partes,
subiram os autos.
A
D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
manutenção da r. sentença (fls. 112/113).
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual a
impetrante visa compelir as autoridades impetradas a fornecer medicamentos
necessários para tratamento da enfermidade que a acomete.
A
indicação
médica
está
acompanhada
de
farta
documentação e justificativa para a adequação dos medicamentos
pleiteados.
Com efeito, o requerido detém sim responsabilidade em fornecer
o medicamento pleiteado, vez que a saúde é dever solidário da União, dos
estados e dos Municípios. Este, aliás, é o entendimento consolidado por este E.
Tribunal: “Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno”. (DJE 07/12/2010, p. 1)
O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de
direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em
norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida
dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos arts. 5o, em diversos
de seus incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988.
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001034-40.2019.8.26.0062 -Voto no 35.493
4
medicamentos na atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou atrasar
demasiadamente seu fornecimento à população em geral por meros e
fictícios entraves burocráticos, sendo irrelevante que a prescrição tenha sido
feita por médico particular.
Evidente que os critérios administrativos dos órgãos de saúde não
podem interferir no tratamento ministrado, sobretudo por meio de questões
relativas à falta de previsão orçamentária para fazer frente ao determinado,
uma vez que este problema diz respeito à organização administrativa na área
da saúde, matéria afeta à apelante e que não cabe aqui ser discutida.
No caso presente, como já destaco retro, observa-se que
minudente laudo médico no sentido da adequação do tratamento
recomendado (fls. 22/30).
Assim, necessitando a impetrante do medicamento indicado nos
autos e comprovada a ausência de recursos financeiros para sua obtenção,
imperioso se faz o seu fornecimento pela Fazenda Pública.
Este o entendimento deste Relator conforme já exaustivamente
exarado em inúmeros julgados e cuja ementa abaixo serve de exemplo:
Apelação Cível
Mandado de Segurança

Fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes
Mellitus Sentença de procedência Recurso Oficial e voluntário
da Fazenda do Estado Desprovimento de rigor.
1. Recurso Oficial conhecido porque superado o
valor de alçada Inteligência do art. 475, § 2o, do CPC.
2. Preliminar de falta de interesse de agir

Inocorrência Autora que demonstrou que embora fornecido o
remédio pelo SUS este lhe foi negado Negativa que respalda a
propositura da ação com vistas a ver resguardado seu direito.
3. O direito à saúde é direito constitucional basilar e
de atendimento impostergável, refletido em norma de que a
saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público,
em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução
da incidência de doenças como na melhora das condições e
qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do
direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da
CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal
ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001034-40.2019.8.26.0062 -Voto no 35.493
5
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários
não são observados.
4. Obrigação de fornecimento do medicamento em
tese acometido ao Município conforme Lei Federal no 8.080/90
Afastamento da obrigação do Estado
Descabimento -
Competência concorrente dos entes federativos Precedentes
do STF.
Sentença mantida Preliminar rejeitada e Recursos
Oficial e voluntário da Fazenda desprovidos. (TJSP, Apelação
Cível no 994.05.155502-3, de minha relatoria, 6o Câmara de Direito
Público, j. 08.03.2010).
Este também o entendimento unânime desta Corte por meio de
todas as suas Câmaras de Direito Público (Apelação 994093527121 (9191595900),
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez, Comarca: Jales, Órgão julgador: 1a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação 3403125200, Relator(a):
José Luiz Germano, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação 994070470955 (6944485000),
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação Com Revisão
5312525500, Relator(a): Ricardo Feitosa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2009; Apelação Com Revisão
8002095500, Relator(a): Fermino Magnani Filho, Comarca: São Paulo, Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009; Apelação
994092657197 (9546305500), Relator(a): Moacir Peres, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2009; Apelação
Com Revisão 4365465400, Relator(a): Rubens Rihl, Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009;
Apelação 994090225546 (8884135000), Relator(a): Décio Notarangeli, Comarca:
Presidente Prudente, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 16/12/2009; Apelação Com Revisão 9599465300, Relator(a): Urbano Ruiz,
Comarca: São José do Rio Preto , Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 07/12/2009; Apelação Com Revisão 994070806195 (6780465800);
Relator(a): Aroldo Viotti, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 30/11/2009; Apelação 994093772575 (9478005500),
Relator(a): Wanderley José Federighi, Comarca: Votuporanga, Órgão julgador: 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001034-40.2019.8.26.0062 -Voto no 35.493
6
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/12/2009; Apelação 994092957968
(9012425100), Relator(a): Ricardo Anafe, Comarca: Matão, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/12/2009).
A solidez e predominância destes julgados importaram na
edição de Súmulas por esta Corte Estadual, a seguir colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide ou
chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.
Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais
da separação e independência dos poderes, da isonomia, da
discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária
as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da
administração direta a disponibilização de vagas em unidades
educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos,
suplementos e transporte a crianças ou adolescentes.
De rigor, portanto, a segurança concedida para determinar que
os impetrados forneçam à impetrante o medicamento (Micardis 80),
conforme indicação médica.
Deste modo, deve ser negado provimento à remessa necessária
e mantida a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
Remessa Necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator